Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-18.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-18.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DA CONCEICAO DAMASCENO DE SOUZA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE, DECLARANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, EXTINGUIU O FEITO COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO
INÍCIO
D
A
EXECUÇÃO COLETIVA
.
DECISÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PELA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, DE PREFERÊNCIA INDIVIDUAL, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MANDAMENTAL.
DESMEMBRAMENTO DA
EXECUÇÃO COLETIVA
EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
INDIVIDUAL
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
RECURSO PROVIDO.

1.
O cerne do inconformismo está firmado na ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

2.

Precedentes do STJ:
"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021.

3
.
Na hipótese em cometo, o sindicato, antes de consumada a fluência do prazo quinquenal, iniciou, na ação
mandamental
coletiva, a fase de cumprimento da sentença.

4
.

Com efeito, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato
é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva
. Precedentes do STJ.

5
.
Nesse contexto, não obstante a fluência do prazo prescricional tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva (Tema 877), ela restou interrompida pelo último ato processual datado em 04 de abril de 2022.

6
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prescrição declarada na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
regular
pro
cessamento da ação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8
000210
-
18
.202
3
.8.05.00
90
,
figurando como Apelante
MARCIA DA CONCEICAO DAMASCENO DE SOUZA

e Apelado
MUNICÍPIO DE IA
ÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2023.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça